Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF). INCLUSÃO DE ENTEADO NO ROL DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA POR MEIO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 2o do art. 7o da Lei Distrital no 3.831/2006, “Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento”.

2. A previsão constante no § 2o do art. 6o do Regulamento do Plano de Saúde do GDF (INAS-DF), no sentido de exigir a comprovação de dependência econômica dos enteados por meio de Declaração de Imposto de Renda, extrapola os limites estabelecidos pela norma de regência, na medida em que impõe restrição desnecessária não criada pelo referido dispositivo legal.

3. A dependência econômica da impetrante com o titular do plano de saúde deve ser considerada presumida a partir do momento em que foi formalizada a união estável entre o beneficiário direito e a sua genitora.

4. Reexame necessário não provido.